Tribunal: TJDFT
Processo: 0738010-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. ROUBO. TENTATIVA DE ROUBO. VÍTIMAS MENORES DE IDADE. LEIS No 13.431/2017 e 14.431/2022. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - As Leis no 13.431/2017 e 14.431/2022 (Lei Henry Borel), observando a primazia determinada pelo art. 227 da CF, estabeleceram diversos mecanismos para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes praticados com violência, no âmbito doméstico e familiar, aprimorando o sistema de garantia dos direitos não apenas da vítima, mas também da testemunha de violência.
II - O parágrafo único do art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabelece que enquanto não criados os juizados ou varas especializadas, os processos envolvendo violência contra a criança ou adolescente devem tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas na violência doméstica e familiar contra a mulher.
III - A Terceira Seção do STJ, no EAREsp no 2.099.532/RJ, firmou tese no sentido de que “após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.”.
IV - Considerando a decisão proferida pela 3a Seção, que reflete o entendimento que deve ser aplicado pelas Turmas Criminais no âmbito do eg. STJ, a Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do Conflito de Competência no 0703341-21.2023.8.07.0000, da Relatoria do nobre Desembargador Roberval Casemiro Belinati, decidiu de forma unânime que o entendimento firmado no REsp 2.099.532/RJ deve ser aplicado aos casos envolvendo vítimas menores, independente do sexo ou da prática fora do âmbito da violência doméstica.
V - A prática de supostos crimes de roubo e tentativa de roubo, delitos de natureza patrimonial, contra vítimas aleatórias, cuja abordagem aconteceu em via pública, especificamente, na parada de ônibus, demonstra que a conduta não foi praticada em razão da vulnerabilidade das vítimas por serem menores de idade. Tais fatores impedem a incidência do artigo 2o da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017.
VI – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga.